Tribunal: STF
Processo: MS 39184
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO
 1.	Mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que julgou improcedente Procedimento de Controle Administrativo.
 2.	Não compete à esta Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça.
 3.	O controle jurisdicional de atos do CNJ somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Hipóteses não configuradas.
 4.	Denegação da segurança.

1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 0001739- 32.2023.2.00.0000 (doc.05) e nº 0001589.51.2023.2.00.0000, em que a Conselheira relatora considerou não haver nulidade cometida pela Corregedoria das Comarcas do interior do TJ/BA em Processo Administrativo Disciplinar que investigava o impetrante.

2.	O impetrante alega haver as seguintes nulidades no processo administrativo considerado legal pelo CNJ:

a) Cerceamento de defesa e do devido processo legal (Indeferimento de oitiva de testemunhas); 
b) Ausência de atos estruturais (não renovação da portaria do PAD); 
c) Falta de julgamento motivado, (citação de artigos da lei não é motivação); 
d) Prescrição das ações que são de 06 meses após o conhecimento do agente administrativo; 
e) Desproporção da pena aplicada em ofensa à individualização da pena aplicada e dosimetria da pena; f) Abertura de PAD ao invés de sindicância; 
g) PAD que teve denúncia anônima sem a devida apuração ao arrepio da Súmula 611 do STJ.; 
h) Violação ao juiz natural; 
i) Inativação da serventia extrajudicial sem nomeação de interventor enquanto o processo administrativo disciplinar não transite em julgado; 
j) Realização de correição extraordinária violando ato administrativo publicado no diário de justiça eletrônico, pois este era para a sede de Santo Amaro, porém se estendeu para o distrito de Oliveira dos Campinhos; 
k) Juíza que presidiu o PAD não atuou com imparcialidade; 
l) Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
m) Supressão de instância; 
n) Desconsideração do Impetrante ser primário; 
o) Violação ao princípio da isonomia.

3.	Liminarmente, pede a suspensão do ato impugnado até a decisão final do writ. Subsidiariamente, pede a “reabertura da serventia extrajudicial de Oliveira dos Campinhos com a nomeação de um(a) interventor (a) para que responda pela serventia extrajudicial”. No mérito, demanda (i) a nulidade do ato coator, (ii) a anulação do PAD que ocorre no TJBA, (iii) a retirada das inscrições da ficha funcional do impetrante, inclusive, da rede mundial de computadores, (iv) e ainda que haja determinação impedindo a realização de “correição ou inspeção ou qualquer ato fiscalizatório nas serventias extrajudiciais no qual o Impetrante seja responsável”. Demanda a gratuidade de justiça.

4.	É o relatório. Decido.

5.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. Veja-se o seguinte precedente, da relatoria da Ministra Rosa Weber, em situação análoga à presente:

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS
5.	ADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso.
2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF). 
3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria)
4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(AO 2.537-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, grifos acrescentados)

6.	Não se trata de delimitar a competência do STF em razão do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato impugnado, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello,).

7.	Essa é a situação dos autos. Na decisão impugnada, o CNJ julgou improcedente o procedimento de controle administrativo, por entender não estarem configuradas as nulidades apresentadas pelo impetrante, após ampla análise do PAD impugnado. De modo que esta ação originária busca trazer ao conhecimento do STF questão que envolve autoridades e órgãos não submetidos à sua jurisdição, como as autoridades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia citadas pelo autor na inicial.

8.	Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o CNJ foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.

9.	A jurisprudência do STF tem seguido essa linha de entendimento, conforme evidenciado no precedente abaixo:

EMENTA:  AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VISTA PRÉVIA À PGR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À AUTORA COMPATÍVEIS COM A SANÇÃO APLICADA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO CNJ. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).
2. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se remessa dos autos à PGR, sempre que a decisão for proferida com base na jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. Resta assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o autor for devidamente intimado da juntada de documentos e lhe for possibilitado o acesso à mídias digitais constantes nos autos.
4. Penalidade de aposentadoria compulsória justificada na existência de acervo probatório robusto indicativo da prática de falta disciplinar grave.
5. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar.
6. A apreciação, por decisão monocrática, dos embargos de declaração opostos em face do julgado proferido pelo CNJ, está prevista no artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê.
7. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(AO 2.553-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)

10.	No caso em apreço, verifico que as nulidades alegadas pelo impetrante já foram analisadas exaustivamente e rejeitadas fundamentadamente pelo CNJ. Transcrevo trechos da decisão impugnada:

[...]
Com efeito, carecem de plausibilidade as teses de nulidade relacionadas à (i) não comunicação prévia da correição extraordinária; (ii) inexistência da assinatura do requerente e de assessores do TJBA na ata da correição; (iii) ausência de renovação da portaria que prorrogou o prazo de conclusão do PAD e (iv) incongruência entre a ata de inspeção e a portaria instauradora do PAD. E isso porque tais circunstâncias, em princípio, não tiveram a aptidão de gerar prejuízos ao requerente, constituindo, quando muito, meras irregularidades incapazes de afetar a integridade do processo. 
É importante destacar que a jurisprudência do CNJ tem se orientado no sentido de que a nulidade de atos processuais exige a comprovação do prejuízo concreto sofrido pelo interessado (pas de nullité sans grief), conforme preconizam o princípio da instrumentalidade das formas e a atual compreensão ético-valorativa do formalismo processual. Dessa forma, não basta apontar eventual irregularidade formal, mas sim demonstrar de que maneira ela efetivamente prejudicou o interessado em seu reconhecimento. 
Da detida análise da documentação acostada aos autos, exsurge não haver controvérsia sobre a ocorrência da correição na presença dos assessores e sobre a extensão das imputações, sendo certo que o requerente foi devidamente cientificado do processo e dele participou ativamente, de maneira que não é possível verificar a existência de qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do PAD ou a intervenção corretiva do CNJ. 
Também não se constata violação à ampla defesa na negativa de oitiva de testemunha indicada inicialmente pela própria juíza presidente do ato. Confira-se a fundamentação constante da decisão condenatória (Id 5052832, páginas 9 a 18): 
‘Requer nulidade, ainda, em decorrência da negativa da oitiva da testemunha de acusação, registre-se, todavia, que a testemunha arrolada foi dispensada por esta CCI, considerando os fatos trazidos nos autos, colhidos em sede de inspeção, suficientes para instrução do procedimento. Ademais, verifica-se que por se tratar de testemunha indicada pela então MM juíza presidente do ato, e não de testemunha arrolada pela defesa, não haveria benefício para o processado, portanto, não há o que se falar em cerceamento ao devido processo legal e a ampla defesa’.
 Destaque-se, nesse ponto, que indeferimento da oitiva de testemunha ou da produção de qualquer outra prova não se traduz, por si só, em violação à ampla defesa ou ao devido processo legal, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, como ocorreu no caso em tela. 
O que se observa é que a juíza presidente do ato, ao dispensar a testemunha de acusação, não o fez de forma arbitrária, mas baseando-se na suficiência dos elementos já existentes nos autos e na falta de benefícios para o réu em sua oitiva, especialmente por se tratar de uma testemunha indicada pela própria magistrada, e não pela defesa. 
A alegada parcialidade da Juíza Isabella Lago também não se sustenta, pois se encontra desacompanhada de provas mínimas hábeis a embasá-la, sendo certo que a menção à falta de urbanidade do requerente decorreu de constatação feita na correição extraordinária e de elementos colhidos in loco. 
Além disso, a decisão que condenou o requerente não foi proferida pela referida magistrada, que limitou-se a instruir o PAD, mas sim pelo Desembargador Jatahy Júnior, Corregedor das Comarcas do Interior. 
Quanto à tese de ofensa ao princípio do juiz natural em virtude da designação da Juíza Isabella Lago para a condução da instrução, cabe assinalar que o Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia autoriza expressamente a Corregedoria a ‘designar Juízes Corregedores, para a prática de todos os atos investigatórios, inclusive a elaboração de relatório final’ (art. 15). A designação foi fundamentada satisfatoriamente pelo Corregedor das Comarcas do Interior, conforme se lê da cópia da decisão acostada sob o Id 5052651: 
(...) 
No tocante à prescrição, é importante notar que “nas sanções disciplinares destinadas a notários e registradores, previstas na Lei n. 8.935/1994, se aplica, por analogia, a previsão de prazos prescricionais do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, bem como a regra do seu §1º, que adota a teoria ou princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0005916-10.2021.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 5ª Sessão Ordinária de 2023 - julgado em 11/04/2023). 
O art. 142, Lei n. 8.112/1990, prevê o lustro prescricional de 5 (cinco) anos para ilícitos puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e destituição de cargo em comissão, espécies em tudo similares à da perda de delegação notarial ou registral. 
Nesse cenário, não prospera a tese ventilada pelo requerente acerca da prescrição, uma vez que os fatos que justificaram a pena de perda da delegação foram constatados em correição extraordinária realizada no dia 7/6/2022 (Id 5052639), ou seja, há menos de um ano. 
Quanto aos fatos imputados ao requerente e à dosimetria da pena, destaco não ser atribuição deste Conselho substituir os órgãos censores locais para avaliar o mérito das acusações ou revalorar as provas produzidas, sob pena de converter o CNJ em instância recursal voltada à tutela de interesses meramente individuais, o que o afastaria de sua missão institucional e acabaria por lhe atribuir natureza jurídica incompatível com a posição de órgão central e de cúpula do Poder Judiciário. Nesse sentido: (...)”

11.	De modo que não identifico violação ao devido processo legal, exorbitância de suas atribuições ou injuridicidade na decisão de improcedência do procedimento de controle administrativo pelo CNJ.

12.	Diante do exposto, denego a segurança. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

	Brasília, 25 de maio de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator